Tribunal: TCU
Processo: 045.702/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2425/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13000/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a presente tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Fábio de Oliveira, prefeito do município de Buenos Aires/PE, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Educação Infantil (PEI) - Novos Estabelecimentos, no valor original de R$ 405.816,32 referente ao exercício de 2018; Considerando a realização de citação e audiência do prefeito e de citação do município, em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, da omissão no dever de prestar contas, da não devolução aos cofres do FNDE do saldo na conta específica após a vigência do instrumento em questão e do não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas, cujo prazo encerrou-se em 30/6/2019; Considerando a defesa apresentada pelo prefeito José Fábio de Oliveira, que aproveitou ao município, na qual manifestou a intenção de realizar a devolução integral dos recursos recebidos e atualizados; Considerando o Acórdão 4935/2022-TCU-Primeira Câmara a¿mara, que fixou novo e improrrogável prazo para que o município e o Sr. José Fábio de Oliveira efetuassem e comprovassem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias devidas; Considerando que os responsáveis compareceram aos autos e apresentaram comprovantes do recolhimento integral do débito imputado, no valor de R$ 509.073,59 atualizado, em 19/9/2022; Considerando o esclarecimento de que a conta corrente 113717-4, agência 13633 informada pela defesa, difere da que recebeu a ordem bancária do repasse do programa (13717-0, ag. 16721), por conta do fechamento da agência bancária da conta original e transferência dos recursos para outra agência, fato corroborado pela análise dos extratos de conta corrente e aplicação financeira de ambas as contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, para dar cumprimento ao disposto no item 1.7.1 do Acórdão 4935/2022-TCU-Primeira Câmara a¿mara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.702/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Fábio de Oliveira (XXX.498.424-XX); Prefeitura Municipal de Buenos Aires/PE (10.165.165/0001-77). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Buenos Aires/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Carlos de Freitas Junior (OAB/PE 54121), representando José Fábio de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.